Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito administrativo e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Prejudicialidade externa. Descabimento. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do processo, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa e analisar a legitimidade passiva do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 769/2008), de onde se extrai sua legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial. Portanto, evidente a legitimidade do Distrito Federal em relação à integralidade do débito, mormente porque o ente público foi condenado na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; art. 969. Lei Complementar distrital n. 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023.